Tribunal: TJES
Processo: 0004543-69.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004543-69.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENIS PINHEIRO

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. PERCENTUAL DAS LESÕES PERMANENTES. LAUDO MÉDICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. INÉRCIA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

1- Os documentos juntados pelo Autor/Apelante permitem concluir pela necessidade de ser concedida a justiça gratuita pleiteada.

2- “
em relação ao percentual da incapacidade é necessário que tal verificação deve ser realizada mediante perícia técnica submetida ao contraditório judicial” (TJES, Apelação Cível nº 5001173-96.2021.8.08.0047).

3- Caso concreto em que o laudo médico onde constam os percentuais relativos à incapacidade do Autor foi produzido de forma unilateral por ele, possuindo força probante relativa, porquanto não submetido ao contraditório e, apesar de impugnado pela Seguradora, deixou o Apelante de produzir outra prova hábil a possibilitar o exercício da ampla defesa, não havendo, pois, como levar em consideração referido expediente com vistas a demonstrar o percentual da lesão.

4- Apesar de claramente fixados os pontos controvertidos e intimadas as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, o Autor/Apelante se manteve inerte, gerando, automaticamente, a preclusão da prova pericial.

5-
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, t
rata-se de
Apelação Cível interposta por Denis Pinheiro devido à Sentença de fls. 238/242, proferida nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro DPVAT
ajuizada em face da Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, em que o MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia julgou improcedente o pedido autoral, atinente à complementação do valor pago.

Em primeiro lugar, quanto ao requerimento formulado nas razões de fls. 252/265 pela concessão da justiça gratuita, entendo por bem deferi-la, haja vista a documentação apresentada no ID 4151717, a qual demonstra a presença do requisito material previsto no art. 98 do Código de Processo Civil – CPC, para o deferimento da benesse, isto é, a “
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”
.

Em segundo lugar, adentrando no mérito da questão litigiosa,
pugna
o Apelante pela reforma do ato judicial sob a alegação de que “
Os documentos anexados à exordial provam de forma inequívoca que houve o acidente de trânsito, bem como o nexo de causalidade entre o fato ocorrido e o dano dele decorrente, fazendo jus a parte autora/apelante ao recebimento do seguro obrigatório nos termos do art. 50 da Lei nº 6.194/74
”.

Para melhor elucidar a questão posta em debate, mister trazer à baila os seguintes trechos da Sentença:

“Não consta comprovação de incapacidade permanente resultante de acidente de trânsito. No laudo médico, apresentado às fls. 37, não consta que a incapacidade é permanente e irreversível.

Na decisão saneadora foram fixados os pontos controvertidos e oportunizado a produção de provas, tendo o autor se mantido inerte, sem a indicação de qualquer meio de prova, conforme certidão de fls. 210 vº. Assim,
precluiu o direito à prova
.

[...]

Não ficou comprovado o percentual de invalidez permanente do

autor, o que gera a improcedência de seu pleito, conforme julgados: [...]

Conforme dito anteriormente, fora oportunizada à parte a produção da prova, contudo nada requereu, conforme certificado às fls. 210 vº.”

Como se vê, entendeu o Julgador
a quo
pela improcedência do pleito autoral porque o Autor, ora Apelante, não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que deixou de comprovar a existência de incapacidade permanente e irreversível que justificasse a complementação do valor pago a título de seguro DPVAT, bem como o percentual da referida incapacidade.

Constam do Parecer de Análise Médica de fl. 98, emitido pela Seguradora e “
realizado com base na documentação médica apresentada pela vítima
”, as seguintes informações:

“
Data da análise:
11/03/2015

Valoração do IML:
0

Diagnóstico:
FRATURA DE FACE

Resultados terapêuticos:
COM SEQUELA

Sequelas permanentes:
LIMITAÇÃO FUNCIONAL DE ESTRUTURAS CRANIO-FACIAIS

Sequelas:
Com sequela

Conduta mantida:

Quantificação das sequelas:
INVALIDEZ PARCIAL / ESTRUTURAS CRANIO-FACIAIS: 25% DE 100%”

Assim, a própria Seguradora – na contramão do arguido na sentença –, quando do pagamento da indenização, atestou a ocorrência não só de invalidez quanto de sequelas permanentes, tanto que enquadrou o dano pessoal como “
Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cursando com prejuízos funcionais não compensáveis, de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital
” (vide ofício de fl. 38), valendo ressaltar que a invalidez temporária é evento que sequer se encontra coberto pelo seguro obrigatório, nos termos do que preceitua o art. 3º da Lei nº 6.194/74.

Demonstrada a incapacidade permanente é de se aferir a questão atinente ao percentual, sendo que, de acordo com as razões do recurso, “
o prontuário médico e laudo acostados nos autos
[fl. 37] [...são]
claros ao informar que o autor/apelante sofreu Perda de Função em Crânio na ordem de 50%, na face em 75% e de Coluna Cervical na ordem de 25%
”.

Tem-se, contudo, que o mencionado laudo médico foi produzido de forma unilateral pelo Autor, ora Apelante, possuindo força probante relativa, porquanto não submetido ao contraditório e, apesar de impugnado pela Seguradora, deixou o Apelante de produzir outra prova hábil a possibilitar o exercício da ampla defesa, não havendo, pois, como levar em consideração o laudo de fl. 37 com vistas a demonstrar o percentual da lesão.

Na mesma toada, entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA.
LAUDO PERICIAL. PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. "Na esteira de decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça, relativamente a acidentes automobilísticos, o cálculo da indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT deve ocorrer de forma proporcional ao grau e espécie de lesão experimentada pela vítima". (TJES, Classe: Apelação, 035150024293, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação n Diário: 05/04/2018). 2.
A indenização referente ao Seguro Obrigatório deve ser analisada segundo a comprovação da ocorrência do acidente,
sendo que, em relação ao percentual da incapacidade é necessário que tal verificação deve ser realizada mediante perícia técnica submetida ao contraditório judicial
.
3. Se a perícia foi devidamente requerida e não houve manifestação do magistrado a quo acerca do pedido, deve ser acolhida a tese de cerceamento de defesa, bem como anulada a sentença para que o feito retorne à origem e a prova técnica, agora submetida ao contraditório, seja devidamente produzida. 4. Recurso provido. (TJES, Apelação Cível nº 5001173-96.2021.8.08.0047, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2023)
Sem grifo no original

Ressalte-se que, apesar de claramente fixados os pontos controvertidos e intimadas as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (fls. 207/208), o Autor/Apelante se manteve inerte, gerando, automaticamente, a preclusão da prova pericial, como bem consignado na sentença recorrida.

Ademais, sobressai evidente, da regra insculpida no art. 373, I, do Código de Processo Civil - CPC, que caberia ao Apelante demonstrar o
fato constitutivo de seu direito,
não havendo como alegar que “
a Apelada sequer se deu o trabalho de realizar perícia médica para mensurar a extensão dos danos corporais do Requerente/Apelante, mesmo disponibilizando em seu sitio um formulário onde a vítima declara não ter laudo de IML mas que se coloca à disposição da Seguradora para uma perícia médica
”.

Do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
tão somente para conceder os benefícios da justiça gratuita a Denis Pinheiro.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.